Tribunal: STJ
Processo: 0005466-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066542 - SC(2026/0005466-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE DE OLIVEIRA BASQUIROTO - SC053300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada o
motivo que impediu o conhecimento da impetração,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f134d85b-c9f0-4078-ab5b-185561779149

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f134d85b-c9f0-4078-ab5b-185561779149

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066542 - SC(2026/0005466-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE DE OLIVEIRA BASQUIROTO - SC053300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada o
motivo que impediu o conhecimento da impetração,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATAN
GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a decisão que não conheceu do habeas
(fls. 62-69).
corpus
Documento eletrônico VDA55898256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:04
Código de Controle do Documento: 931c8f88-a02b-4ac7-b86c-c40601bf8c3b

Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que o Tema n.
1.106 foi fixado sob o rito dos repetitivos e, nos termos do
III, do CPC,
art. 927,
deve ser observado pelos juízes e tribunais, conferindo-lhe caráter vinculante.
Assim, o pedido não pretende desconstituir decisões pretéritas por mera
alteração de entendimento, mas adequar a execução atual à interpretação
obrigatória firmada pela Terceira Seção sobre os arts. 44, § 5o, do Código
Penal e 181, § 1o,
, da LEP.
e
Afirma que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade viola o
§ 1o,
, da LEP, pois a conversão somente é cabível
art. 181,
e
com superveniência de nova condenação, quando a execução não estiver
suspensa.
Alega que, enquanto persistir o regime fechado, deve-se priorizar o
cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo-se suspensa a execução
da pena restritiva de direitos até que haja regime compatível para seu
cumprimento.
Assevera que houve apenas a reconversão da pena, sem a devida
motivação. Por isso, se a pena restritiva de direitos não foi iniciada antes do
início da execução da nova pena privativa em regime fechado, não é adequada
a conversão automática da restritiva em privativa.
Ressalta que a nova pena privativa de liberdade imposta em 2024 não
altera o ponto central de enquadramento no Tema n. 1.106: a pena restritiva foi
aplicada quando o apenado já estava preso e não teve execução iniciada,
hipótese que impõe cumprimento sucessivo, com suspensão enquanto houver
incompatibilidade, e não reconversão imediata.
Aduz que o
§ 1o,
, da LEP condiciona a conversão à
art. 181,
e
superveniência de nova pena privativa cuja execução não tenha sido suspensa.
Logo, sendo adequada a suspensão da pena restritiva até a viabilidade de
cumprimento, o dispositivo não pode ser utilizado para converter
automaticamente; ao contrário, reforça a solução de organizar o cumprimento
sem suprimir a alternativa.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado a fim de que seja dado provimento ao agravo
regimental para determinar a suspensão da execução da pena restritiva de
direitos até que ele seja promovido ao regime aberto.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55898256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:04
Código de Controle do Documento: 931c8f88-a02b-4ac7-b86c-c40601bf8c3b

VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 63-69):
O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, destacam-se os seguintes julgados desta
Corte Superior:
[...]
Portanto, não se pode conhecer da impetração.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
[...]
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, uma vez que as alegações nele
trazidas não são suficientes para impugnar o fundamento de que é inadmissível
a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, o que, nos
habeas corpus
termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
art. 1.021,
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o

habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem

de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55898256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:04
Código de Controle do Documento: 931c8f88-a02b-4ac7-b86c-c40601bf8c3b

(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
15/5/2024,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
"WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CORPUS.
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF AUSENTE
.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
740.703/SP,
Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
Precedentes.
inviabiliza o conhecimento do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
16/5/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Como se pode ver da decisão agravada, o entendimento a que
chegaram as instâncias ordinárias acerca da não retroatividade do
entendimento firmado no Tema n. 1.106 do STJ está em consonância com a
Jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a mudança de
entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua
aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
667.949/CE,
Palheiro, Sexta Turma, Julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
24/6/2022)
A propósito, antes de julgar os processos que deram origem ao Tema
n. 1.106, este Tribunal Superior tinha o entendimento de que,
"independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior
ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para
manter a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das
Documento eletrônico VDA55898256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:04
Código de Controle do Documento: 931c8f88-a02b-4ac7-b86c-c40601bf8c3b

reprimendas, quando da unificação" (HC n.
relator Ministro Gurgel
328.983/SP,
de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/11/2015,
9/12/2015)
Ademais, como ressaltado no ato judicial impugnado, não prospera a
alegação de que, quando sobreveio a nova condenação, a pena restritiva de
direitos estava suspensa, uma vez que, segundo se extrai do acórdão
impugnado, a decisão que a converteu em privativa de liberdade foi proferida em
não havendo nos autos notícia de que pena aplicada na Ação Penal
24/2/2022,
n. 0001086-88.2014.8.24.0028 tenha sido suspensa.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:04
Código de Controle do Documento: 931c8f88-a02b-4ac7-b86c-c40601bf8c3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.542 / SC
Número Registro: 2026/0005466-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006872020188240028 6872020188240028 80015458920258240020
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE DE OLIVEIRA BASQUIROTO
ADVOGADO
: HENRIQUE DE OLIVEIRA BASQUIROTO - SC053300
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE DE OLIVEIRA BASQUIROTO - SC053300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56088191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:20
Código de Controle do Documento: e9208b14-5fab-447c-b18a-06dc1a27112f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:20
Código de Controle do Documento: e9208b14-5fab-447c-b18a-06dc1a27112f